Tribunal: STF
Processo: ARE 1366783
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelações Cíveis. Ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência consistente na abstenção permanente do uso da marca “SNC” pelas empresas rés. Contrato de franquia. Aplicação da Lei nº 8955/94, vigente à época da celebração do contrato, que regula o mercado do franchising no país e é pautada nos princípios da boa-fé e dever de informação. Parte autora que objetiva a declaração de rescisão de contrato de franquia celebrado em dezembro de 2010 com os réus, para abertura de lojas e comercialização da marca ‘SNC’ do ramo de comércio de produtos naturais, vitamínicos e suplementos alimentares, a proibição dos réus na utilização da referida marca, a proibição de atuarem no referido ramo, desde a notificação extrajudicial recebida pelos mesmos em 14/03/2018, bem como o pagamento das taxas inadimplidas de 01/10/2017 a 16/03/2018, tendo como base de valor o correspondente a 2,5 % do faturamento mensal dos réus, com um mínimo de R$ 770,00/mês. Subsidiariamente, rectius, cumulativamente, pretende a condenação da parte ré em perdas e danos e lucros cessantes equivalentes à taxa de franquia e demais taxas contratuais, aplicáveis pelo prazo em que a marca SNC tiver sido utilizada pela parte ré. Primeiro réu, sócio titular das quatro pessoas jurídicas que compõem o polo passivo. Inadimplência que restou caracterizada em relação ao pagamento do valor pactuado pelo uso da marca SNC e exploração da franquia desde o fim da isenção das taxas e royalties em outubro de 2017. A utilização não autorizada de informações e conhecimentos confidenciais ao ramo viola os segredos do negócio. Por essa razão, os contratos de franquia costumam, em sua maioria, conter cláusula de não concorrência, ou seja, estipulam um período para que, durante e após a execução do contrato, o franqueado ou seus familiares não possam exercer atividade concorrente à franqueadora. Referida cláusula apenas é afastada quando caracterizado o descumprimento contratual por parte da franqueadora, não sendo essa a hipótese que se verifica nestes autos. Legalidade da cláusula de não concorrência. Precedentes do STJ. Prazo de isenção do pagamento das taxas e royalties pelo uso e exploração de franquias, em contrato de autorização do uso de marca na máquina de suplementos pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 01/10/2016 com prazo de término em 30/09/2017 e possibilidade de cobrança a partir de 01/10/2017. Parte ré que não traz aos autos qualquer documento apto a infirmar as alegações autorais, ônus que lhe cabia na forma do art. 373, inciso II, do CPC. Inobservância das cláusulas contratuais pela parte ré. Pleito autoral de indenização por perdas e danos que merece prosperar. A mera utilização da marca ‘SNC’ pelas empresas demandadas, depois de rescindido o contrato de franquia em 14/03/2018, caracteriza infração pelo uso indevido da marca ‘SNC’. Ressalte -se que o agravo de instrumento interposto pela parte autora foi parcialmente provido em 17/09/2019, para que a parte ré se abstivesse de utilizar a marca SNC em seus estabelecimentos, retirando o uso da referida marca de letreiros, banners e quaisquer outros meios de propaganda física, virtual ou de qualquer meio que vincule ou faça referência à marca. A circunstância da não intimação pessoal do decidido no agravo somente tem relevância para a incidência da multa imposta. A infração contratual do réu e consequente rescisão está perfeitamente caracterizada nos autos, sendo que o franqueado, ilicitamente, permaneceu usando a marca ‘SNC’, em confronto com conduta de boa -fé e nada pagando pelo uso da mesma. Precedentes do STJ. Recurso da parte ré a que se nega provimento. Recurso da parte autora a que se dá provimento para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por perdas e danos pelos atos ilícitos praticados em detrimento da autora, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir da notificação. Honorários majorados para 11% (artigo 85, § 11, do CPC)."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente